Tribunal: TJMT
Processo: 0001802-91.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001802-91.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENILSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 964.005.011-34 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA - CPF: 002.385.831-12 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA - COMPROVADA A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO CONDUTOR – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Sendo a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor do veículo fato incontroverso e havendo previsão expressa de exclusão da cobertura, imperioso o afastamento da obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária do veículo sinistrado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária
ajuizada por
LENILSON AUGUSTO DA SILVA e LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para (ID 133755934):

a)

Condenar a seguradora a ressarcir os autores o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), equivalente ao valor de venda do veículo pela tabela Fipe, de acordo com o período em que houve o sinistro, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir do evento danoso (12/02/2017);

b)

Condenar a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/15;

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 133755934 – fls. 346/347) alegando a ocorrência de erro material com relação ao valor da condenação, o qual foi acolhido conforme abaixo transcrito (ID 133755937):

“[...] Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo requerente (Id. 56434190 - Pág. 346), visando suprir o erro material na sentença proferida em Id. 56434190 - Pág. 341.

Alega, em apertada síntese, que houve erro material com relação ao valor do
quantum
indenizatório estabelecido em sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à omissão e contradição alegada, devendo ser
ACOLHIDO
o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve erro material na sentença, por fixar valor do
quantum
indenizatório no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), tendo em vista que o veículo foi vendido, remanescendo ao requerido o valor de R$ 14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais), sob reconhecimento do abatimento do valor obtido pela venda.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração em sua totalidade,
ACOLHENDO-OS
, retificando a parte dispositiva da sentença, nos seguintes termos:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré Porto Seguro CIA de Seguros Gerais a ressarci os autores o valor de R$ 14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais), equivalente ao valor de venda do veículo pela Tabela FIPE, de acordo com o período em que houve o sinistro, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção pelo INPC a partir do evento danoso (12/02/2017).”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações de sentença retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...].”

Irresignada com o desfecho da lide, a seguradora interpôs o presente apelo alegando em suas razões recursais (ID 133755939) existir nos autos prova inequívoca da perda do direito indenizatório por infração contratual e legal pelo segurado, mais especificamente a violação aos artigos 757 e 768 ambos do Código Civil, tendo em vista a condução do veículo segurado sob o efeito de bebida alcoólica, ocasionando o sinistro noticiado nos autos.

Assevera que os autores, ora apelados, agiram de maneira diametralmente oposta ao que preconiza as cláusulas contratuais, das quais tinham pleno conhecimento, levando à constatação de que agiu de forma deliberada, voluntária, consciente, intencional, configuradora, por si só, de ilícito penal.

Expõe que o artigo 757 do Código Civil determina que o segurador estabeleça com o segurado os riscos predeterminados, a fim de que ambas as partes tenham ciência dos riscos cobertos e riscos excluídos.

Aduz que a agravação do risco pelo segurado afeta o vínculo contratual e libera o segurador de sua responsabilidade, como ocorreu no caso dos autos, havendo o chamado delito tarifário, com a consequente perda do direito ao recebimento da indenização securitária.

Afirma que não há que se falar em abusividade da cláusula de exclusão de cobertura, pois em conformidade com a lei, além de influenciar de forma positiva a abstenção de comportamentos similares por parte dos segurados, nos termos do julgamento do Recurso Especial no 1.441.620-ES em 27/06/2017.

Ressalta que a prática da direção por condutor embriagado é infração administrativa gravíssima e crime de trânsito, com pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, com redação dada pela Lei n. 12.760/2012, tendo a lei recrudescido os termos do dispositivo legal, em vista do elevado número de acidentes causados pela influência de bebida alcoólica.

Alega que o agravamento não se caracteriza apenas quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas também quando os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) se encontram na condução do veículo sob o efeito de bebida alcoólica.

Segue pontuando que o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa
in vigilando
) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa
in eligendo
) ”.

Expõe ser possível concluir, à luz da boa-fé, que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação.

Defende que os documentos anexados aos autos pelos autores comprovam que o condutor do veículo se encontrava, no momento do sinistro, sob efeito de bebida alcoólica, como relatado aos policiais quando da lavratura do boletim de ocorrência e o resultado do teste de bafômetro.

Argumenta que a dinâmica do acidente revela que o condutor do veículo segurado interceptou a trajetória do veículo terceiro, uma vez que, no boletim de ocorrência, há relato da mãe do condutor de que o mesmo sinalizou a conversão à esquerda muito em cima do ponto de conversão, razão pela qual, não houve tempo hábil para que o terceiro evitasse a colisão.

Cita ainda, a inaplicabilidade da Súmula 620 do STJ, a qual se refere que nos contratos de seguro de vida a embriaguez do segurado não eximirá a seguradora do pagamento da indenização securitária, pois a hipótese dos autos se refere a seguro de veículo.

Assim, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Alternativamente, não sendo acolhida a tese de defesa, argumenta a seguradora a necessidade de adequação do
quantum
indenizatório, tendo em vista que o valor do veículo na tabela Fipe na data do sinistro era de R$ 28.603,00 (vinte e oito mil seiscentos e três centavos) e não R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais) como afirmaram os autores na inicial.

Menciona que, na remota hipótese de condenação da seguradora, os autores farão jus a receber o montante de R$ 11.603,00 (onze mil seiscentos e três reais) e não R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais).

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso e a condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 133755944).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores
LENILSON AUGUSTO DA SILVA e LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA
ajuizaram a presente
Ação Ordinária
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo, em síntese, que em 12/02/2017 o veículo segurado se envolveu em um acidente de trânsito e que, ao acionar a seguradora, teve negado seu pedido de cobertura sob a alegação de que o condutor do veículo segurado havia ingerido bebida alcoólica, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em sua inicial (ID 133755934 – fls. 01/13), requereu a condenação da seguradora ao cumprimento da obrigação contratual prevista na apólice de seguro no 0531 16 3980921 para o pagamento da indenização por perda total do veículo FIAT/PUNTO Essen. 1.6 DL, fabricação 2012, modelo 2013, placa OBC 6642, RENAVAM 00509385176, chassi 9BD11812KD1227216 no valor de R$ 14.960,00 (quatorze mil novecentos e sessenta reais), além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada inexistência do dever de indenizar ante a ingestão de bebida alcoolizada pelo condutor do veículo segurado.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte autora firmou contrato de seguro, cujo objeto segurado corresponde ao veículo Fiat Punto Hatch Essence Dualogic 1.6 16v Flex, Ano 2012, modelo 2013, placa OBC 6642, renavam 509385176, chassi 9BD11812KD1227216, apólice de seguro no 0531 16 3980921, com vigência no período de 20/02/2016 até 20/02/2017, no valor de R$ 1.160,36

(mil e cento e sessenta reais e trinta e seis centavos), tendo como motorista principal
LUCIANA MARTINS BORGES DA SILVA
e condutor principal seu cônjuge/companheiro

com cobertura para colisão, incêndio, roubo e furto (ID 133755934 – fls. 35/49):

a)

Casco - 100% do valor do veículo referência;

b)

Danos Morais e Estéticos - 5.000,00;

c)

Danos Materiais (RCVF) - 50.000,00;

d)

Dano Corporais RCFV) - 50.000,00.

e)

Acidentes Pessoais por Passageiros

·

Morte, Invalidez e Despesas Médico-Hospitalares - 50.000,00.

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta ingestão de bebida alcoólica pelo condutor segurado, verifica-se do documento ID 133755934 – fl. 156, que há previsão expressa para perda dos direitos do segurado na hipótese em que a utilização ou condução do veículo for realizada sob o efeito de bebida alcóolica, droga ou qualquer outra substância entorpecente, conforme abaixo colacionado.

No entanto, para a eficácia da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora, se faz necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta ingestão de bebida alcoólica.

Assim, passamos à análise da documentação que instruiu a petição inicial.

O Boletim de Ocorrência no 2017.51104, lavrado em 12/02/2017, as 21h17min., pela Polícia Judiciária Civil especializada em Delitos de Trânsito de Rondonópolis, registrou que o condutor conduzia o veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, conforme abaixo colacionado (ID 133755934 – fl. 25/29):

Extrai-se ainda do boletim de ocorrência que o condutor do veículo
JURANI MARTINS BORGES
afirmou aos policiais, no momento de lavratura da ocorrência, que havia ingerido bebida alcoólica no dia sinistro, conforme narrativa abaixo colacionada (ID 133755934 – fl. 25/29):

O exame de bafômetro juntado aos autos com a inicial no ID 133755934 – fl. 30, comprova que no dia 12/02/2017 o condutor do veículo segurado havia consumido bebida alcoólica, sendo registrado o volume de 0.05 ml/l, conforme exame abaixo colacionado.

Assim, observa-se que a documentação que instrui os autos demonstra de forma inequívoca a ingestão de bebida alcóolica pelo condutor do veículo.

Assim, razão assiste à seguradora.

Isso porque, é sabido que o consumo de bebida alcoólica importa no agravamento do risco coberto pelo seguro, motivando a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, conforme previsão contratual.

Nesse sentido, extrai das condições gerais do seguro firmado entre as partes (ID 133755934 – fls. 127/192) que se o veículo segurado estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, a cobertura securitária está excluída, nos termos do que prevê a
CLÁUSULA 6. PERDA DE DIREITOS, ITEM 6.1.4 SE O VEÍCULO SEGURADO, ALÍNEA “D” PRIMEIRA PARTE,
vejamos:

“[...]6.1.4 SE O VEÍCULO SEGURADO:

[...]

d) estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado na ocasião do sinistro:

- por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas ou entorpecentes, quando da ocorrência do sinistro, desde que a seguradora prove que está caracterizado o nexo causal. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado; [...].”

Há que se registrar que referida cláusula é válida e atende ao que dispõe o CDC e o Código e Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer abusividade com relação a hipótese de exclusão.

Salienta-se que a jurisprudência mais atualizada do STJ entende que, caso a embriaguez seja comprovada, restará configurado o agravamento do risco, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (FILHO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DO SEGURADO. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro foi terceiro condutor (filho do segurado) que estava em estado de embriaguez. 3. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. 4. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio segurado se encontra alcoolizado na direção do veículo, mas abrange também os condutores principais (familiares, empregados e prepostos). 5. O agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo). 6. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 7. O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que, muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de harmonia com as leis penais e administrativas que criaram ilícitos justamente para proteger a incolumidade pública no trânsito. 8. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem, sob pena de haver, no Direito Securitário, salvo-conduto para terceiros que queiram dirigir embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos danosos à sociedade. 9. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá, por exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando), frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. 10. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). 11. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.039.613/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Assim, conclui-se que compete à seguradora/apelante a demonstração do estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, incumbência devidamente cumprida no presente caso.

Por sua vez, cabe ao segurado/apelado a demonstração de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez, o que não foi comprovado na hipótese dos autos.

Com efeito, no caso, a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista é incontroversa, como consignado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no momento do acidente e atestaram tal fato por meio do exame de etilômetro.

Assim, há que se concluir que o fato de o condutor do veículo estar sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente compreende hipótese de exclusão da cobertura securitária, haja vista que tal atitude configura em descumprimento contratual pelo segurado.

In casu,
aplica-se o artigo 768 do Código Civil, que dispõe expressamente que "
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

Por sua vez, o CTB prevê, em seu artigo 165, que dirigir sob influência de bebida alcoólica caracteriza infração administrativa, vejamos:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.

O artigo 267 do CTB complementa o dispositivo acima referido,
verbis
:

Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar o dever de indenizar imposto à seguradora em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso da seguradora para julgar improcedente a demanda em razão do agravamento intencional do risco pelo contratado.

Ainda, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022